Tribunal: TJMT
Processo: 1013640-10.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013640-10.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 112.269.001-00 (APELADO), MARCELLA CARDOSO - CPF: 051.530.529-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IDOSA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, em razão da falha na prestação de serviço a passageira idosa e com mobilidade reduzida.

A autora, de 90 anos, realizou viagem aérea de Cuiabá a Londrina, com conexão em São Paulo (Guarulhos), e, apesar de previamente solicitar assistência especial, foi deixada sem auxílio no aeroporto de conexão, perdendo o voo seguinte.

A empresa ré ofereceu hospedagem sem fornecer transporte, obrigando a passageira a permanecer a noite inteira no aeroporto sem acesso a alimentação, banheiro ou assistência, embarcando somente na manhã seguinte, com atraso superior a 10 horas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a falha na prestação do serviço de assistência especial configura dano moral indenizável e se o quantum fixado na sentença deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo seu dever transportar o passageiro com segurança e dignidade até o destino final.
A ré reconheceu a necessidade de assistência especial da autora e, ainda assim, deixou de fornecer o suporte adequado, configurando falha na prestação do serviço e afronta ao Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003, art. 3o).
O dano moral decorre do sofrimento e da situação degradante imposta à passageira, que passou a noite em condições inóspitas no aeroporto, sem acesso a recursos básicos.
O valor de R$ 20.000,00 foi fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade de compensação da vítima e desestímulo à reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“A falha na prestação do serviço de assistência especial a passageiro idoso e com mobilidade reduzida, quando reconhecida a necessidade do suporte pela companhia aérea, configura dano moral indenizável, sendo adequada a fixação do quantum conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, art. 14; Lei no 10.741/2003, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 130; TJRS, RAC no 70034070003, 9a Câm. Cív., Rel. Des. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 23.06.2010.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Tam Linhas Aéreas S.A. em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Capital, que nos autos da
ação de indenização por dano moral movida por
Maria Aparecida da Silva, julgou procedente a pretensão para condenar a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), além do pagamento das custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta que a
ausência de conduta ilícita que justificasse a condenação por dano moral. Aduz que a perda do voo decorreu de
atraso no voo anterior
, sem que tenha havido negligência de seus prepostos. Além disso, sustenta que os
fatos narrados não ultrapassam o mero dissabor
e que a indenização fixada
não observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

Diante disso, formula pela r
eforma integral da sentença
, com a
exclusão da indenização
, ou, subsidiariamente, a
redução do valor arbitrado
.

A apelada apresentou contrarrazões, formulando pelo desprovimento do recurso (id. 264038284).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Maria Aparecida da Silva

ajuizou ação indenizatória contra
Tam Linhas Aéreas S.A., discorrendo que é idosa de 90 anos e que
realiza viagens regulares de Cuiabá para Londrina, onde visita sua filha e que devido à sua
dificuldade de locomoção
, solicita
assistência com cadeira de rodas
a cada deslocamento.

Narra que no dia
12.12.23
, embarcou de Cuiabá com destino a Londrina, com conexão em
São Paulo (Guarulhos)
, em voo operado pela ré e que no primeiro trecho, recebeu a devida assistência, sendo conduzida em cadeira de rodas até o desembarque em São Paulo. Contudo, ao chegar ao aeroporto de Guarulhos,
foi deixada sozinha no saguão do aeroporto, sem qualquer orientação ou suporte da companhia aérea
, por várias horas.

Afirma que em razão da falta de atendimento, a autora
perdeu seu voo de conexão para Londrina
. Após constatar o erro, um funcionário da ré ofereceu
hospedagem em hotel
, mas sem transporte até o local e exigindo que a passageira retornasse ao aeroporto às
5h da manhã do dia seguinte
.

A autora, sem condições de se locomover sozinha,
optou por permanecer no aeroporto durante toda a madrugada, sem acesso a comida, água ou assistência
. Relata que
passou a noite sentada em uma cadeira de rodas
, sem poder ir ao banheiro, e, em certo momento,
as luzes do local foram desligadas, deixando-a no escuro
.

Aduz que somente na manhã seguinte foi realocada em outro voo, embarcando às
7h30min
e chegando a Londrina por volta das
9h
, com
atraso significativo de aproximadamente 10 horas em relação ao horário originalmente contratado
.

Após o trâmite processual, o d. magistrado
julgou procedente a pretensão para condenar a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), além do pagamento das custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, recorre a apelante sustentando, em síntese, a ausência de ato ilícito apto a ensejar a condenação a título de dano moral. Subsidiariamente, formula pela redução do
quantum
.

Pois bem. É cediço que
a responsabilidade do transportador aéreo pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço é objetiva, conforme preconiza o artigo 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, dispensando a demonstração de culpa.

Incumbe, ainda, as c
ompanhias aéreas a obrigação de conduzir o passageiro incólume até o destino final, afastando a sua responsabilidade apenas pelo caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, nos termos do parágrafo terceiro e incisos do dispositivo legal supra citado, o que não se verifica pelo conjunto probatório dos autos.

Disto isso, verifico que restou incontroverso os fatos narrados na exordial, até porque reconhecido pela apelante, objetivando nesta via recursal a exclusão de sua responsabilidade, ao argumento que a perda da conexão de deu por culpa da apelada.

In casu
, a apelada, idosa e portadora de mobilidade reduzida, necessitava de assistência especial previamente solicitada e expressamente reconhecida pela companhia aérea, conforme comprovam os documentos acostados aos autos.

Tal assistência deveria ter sido prestada de forma contínua e eficaz durante toda a viagem, especialmente entre as trocas de avião durante a conexão e, não apenas o embarque e desembarque.

A omissão da ré nesse dever específico de cuidado revela não apenas falha na prestação do serviço, mas afronta direta ao Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003), cujo artigo 3o assegura à pessoa idosa atendimento prioritário e especializado, conferindo-lhe proteção reforçada diante de sua vulnerabilidade, conforme bem ressaltou o d. magistrado de origem.

Ora,
as peculiaridades do caso concreto justificam o dever da apelante de oferecer à apelada, tratamento condizente com a sua idade e condição, ficando responsável por fornecer e providenciar o adequado embarque e desembarque, bem como aparato durante a conexão.

Ainda, não bastasse toda o infortúnio da perda do voo, ocasionado pela própria cia aérea apelante, a apelada padeceu no saguão do aeroporto, à mingua de assistência devida, suportando atraso no voo contratado de mais de 10 (dez) horas.

Desta forma, no sentido de afastar os riscos decorrentes da sua própria atividade, a empresa aérea ré, que exerce atividade empresarial, deve estar preparada para oferecer aos seus passageiros um serviço adequado e seguro.

Com efeito, não resta dúvida quanto a falha na prestação do serviço oferecido, concernente na falta de assistência devida à apelada, que resultou no atraso superior a 10 horas, aliado a ausência de assistência durante a espera do voo seguinte,

restando caracterizado o dever de indenizar da ré, moral e materialmente.

Logo, há de se concluir que pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pela apelada, em razão da má prestação do serviço, sendo imperiosa a condenação da apelante pelo dano extrapatrimonial, de modo que passa-se a análise do
quantum
indenizatório, objeto de irresignação recursal.

É sabido que a Constituição Federal em seu art. 5o, inc. V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Sendo assim, é certo que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda, em relação a ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, visando à compensação pelo dano sofrido.

A jurisprudência é pacífica no entendimento de que o magistrado possui o livre convencimento para fixar o valor que entender justo a título de indenização por dano moral,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO.
Não havendo limites quantitativos legais para o arbitramento do valor devido a titulo de indenização por danos morais, deve esta ser fixada ao livre arbítrio do juiz, observando, por óbvio, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Para tanto, indispensável a fixação da quantia de forma compatível com a reprovabilidade da conduta, com a gravidade do dano por ela ocasionado, com as condições econômicas e sociais das partes. APELO PROVIDO.
(TJRS, RAC n. 70034070003, 9a Câm. Cív., Rel. Des. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 23.06.2010 – negritei e grifei)

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais, pois fixados no limite legal na origem.

Em face do exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025